Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005879-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO BETTI VIANA DE CARVALHO - CPF: 395.451.788-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA MATRIZ EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE SUAS FILIAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a matriz não pode litigar em nome de suas filiais, em matéria tributária, quando se tratar de tributo cujo fato gerador se opera de forma individualizada em cada estabelecimento, pois são considerados entes autônomos
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela empresa
HNK Indústria de Bebidas LTDA
contra decisão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Sustenta que houve “
o deferimento de tutela de urgência
(...)
em decorrência da ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação anulatória que lhe deu causa
” (Id. 2819957, fl.03).

Alega que “
de acordo com a decisão agravada, não detém titularidade legítima ativa processual a pessoa jurídica de HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.
, (...)
matriz situada no Município de Itú, Estado de São Paulo
” para defender direitos da filial HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., filial situada no Município de Alexânia, Estado de Goiás (Id. 2819957, fl.03).

Argumenta que “
no âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, os diversos estabelecimentos filiais fazem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, detentora de personalidade jurídica
” (Id. 2819957, fl.03).

Assevera que “
os diversos estabelecimentos da pessoa jurídica
(...),
não ostentam personalidade jurídica própria, não se constituindo em sujeitos de direitos
. (Id. 2819957, fl.04)

Afiança que que “
a filial, na condição de estabelecimento, é um bem, um instrumento, uma universalidade de fato que integra o patrimônio da sociedade empresária e não uma pessoa distinta desta
” (Id. 2819957, fl.05).

Requer o provimento do recurso para que seja extirpada a decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id.

2819957, fl.11).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3069244).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020